Tribunal: TJSP
Processo: 0011516-62.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE, PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inaplicabilidade do "princípio da insignificância".
DOSIMETRIA. Sanção e regime preservados.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0011516-62.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante FABIANO MARCELINO PEREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011516-62.2017.8.26.0635 -Voto no 14090
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0011516-62.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: VARA DO FORO CENTRAL DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
Apelante: FABIANO MARCELINO PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Lilian Lage Humes
VOTO no 14090
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
LEVE,
PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR. Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Inaplicabilidade do
“princípio da insignificância”.
DOSIMETRIA. Sanção e regime preservados.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da
Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
FABIANO MARCELINO PEREIRA contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar Contra
a Mulher de São Paulo, que o condenou à pena de 3 meses de detenção,
em regime aberto, como incurso no CP, art. 129, § 9o, admitido recurso
em liberdade, pleiteando absolvição, por falta de provas ou por
atipicidade material da conduta - com lastro no princípio da intervenção
mínima - e, de forma subsidiária, concessão de justiça gratuita.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011516-62.2017.8.26.0635 -Voto no 14090
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) aos 16
de dezembro de 2017, por volta das 15h50min., na Estação de Metrô Brás, nesta
cidade e comarca da Capital, FABIANO MARCELINO PEREIRA, qualificado
às fls. 07 e 16, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares contra a
mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de
Jaqueline Santina de Brito, causando-lhe a lesão corporal de natureza leve
descrita no laudo de exame de corpo de delito de fls. 46/47”.
Interrogado, negou a autoria. Voltava das compras
realizadas no Brás, em companhia da genitora e da ofendida Jaqueline,
quando esta não gostou de uma brincadeira sua e passou a bater nele,
atingindo suas partes íntimas. Nesse ínterim, iniciou-se aglomeração de
pessoas, deixando-o assustado. Um senhor que passava pelo local acionou
a segurança.
Na fase administrativa, a vítima relatou que estava no
metrô Brás em companhia do Apelante, com quem vive em união estável,
quando ele começou a ficar agressivo e lesionou seus braços ao puxar
com força sua bolsa. Na sequência, prensou seu corpo contra uma das
grades divisórias. Em Juízo, confirmou as investidas, porém, alegou
reciprocidade; ainda, afirmou ter se reconciliado com o Apelante, com
quem vive harmoniosamente.
Luiz Alberto relatou ter visto o Apelante e sua
genitora tendo uma discussão calorosa com a ofendida. Em certo
momento, FABIANO desferiu um soco na grade de forma agressiva. Por
isso, acionou a segurança que procurou amenizar a discussão,
oportunidade em que o Apelante agrediu a vítima com um soco, além de
tentar enforcá-la.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011516-62.2017.8.26.0635 -Voto no 14090
4
Wichard e Icaro trabalhavam na estação Brás quando
foram acionados. Separaram o casal, que discutia. Após, o Apelante pediu
que a vítima entregasse seus pertences e, no momento em que foi pegar
seu celular, desferiu um soco na face de Jaqueline.
Prova mais que suficiente, consubstanciada nas
palavras das testemunhas, lineares e isentas de qualquer animosidade
anterior específica que justificasse falsa incriminação.
Evidente que as declarações extrajudiciais da ofendida
- ainda no crepitar dos fatos - retratam com maior fidedignidade a
realidade dos acontecimentos, especialmente porque em perfeita
harmonia e compatíveis com a conclusão do laudo pericial, “(...) equimose
de antebraço direito” (fls. 49/50), o que rechaça sua vã intenção de inocentá-
lo, sob o pretório.
A despeito da irresignação defensiva, irrelevante
eventual reconciliação do casal, pois não afastado o interesse Estatal na
responsabilização criminal do agente. Inaplicáveis os postulados
decorrentes do princípio da intervenção mínima do direito penal, da
insignificância ou o da “bagatela imprópria” (desnecessidade de aplicação
de sanção), por se tratar de conduta penalmente relevante aquela praticada
com violência à pessoa, no âmbito das relações domésticas.
Assim já decidiu este Colendo Tribunal: “Ainda que se
considere que o casal formado pelo réu e pela vítima se reconciliou após a prática
delitiva, não se fala em desnecessidade da atribuição da pena em concreto. Sabe-
se que a incidência do Direito Penal tem não apenas caráter retributivo na
imposição das reprimendas previstas, mas também função preventiva não apenas
em face do próprio réu, mas também em face do corpo social. A conduta imputada
não pode ser considerada insignificante, porquanto imbuída de perceptível
gravidade, ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal
indispensável, tanto à aplicação da justiça, quanto à segurança dos valores da
sociedade” (TJ/SP, Apelação no 0064548-20.2013.8.26.0506, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. MARCO DE LORENZI, 30/3/2017).
De igual modo, não há como se acolher suposta tese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0011516-62.2017.8.26.0635 -Voto no 14090
5
de ocorrência de agressões recíprocas, porquanto, além de não
comprovadas - ônus que lhe competiria, nos termos do CPP, art. 156 -
encontram-se ausentes os requisitos do CP, art. 25.
Dosimetria
A inicial partiu do mínima, assim definitiva, à míngua
de modificadoras.
Por se tratar de crime cometido com violência,
inviável a substituição prevista no CP, art. 44, pois não seria socialmente
recomendável, no espírito, ainda, da chamada “Lei Maria da Penha”, art.
17, bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos”, até porque a fixação de regime aberto - pragmática e
empiricamente - se mostrou mais benéfico de eventual sursis, diante da
notória inexistência da “casa de albergado” ou “estabelecimento
adequado” previstos no CP, art. 33, § 1o, c).
Por fim, incabível a isenção do pagamento das custas
processuais, independentemente do benefício da chamada “Justiça
Gratuita”, pois decorrente de imposição legal - Lei no 1.060/50 e Lei
Estadual no 11.608/03 -, salientando-se que eventual impossibilidade de
adimplemento deverá ser pleiteada junto à Vara das Execuções Criminais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica